Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE QUANTO À INCIDÊNCIA DOS INDEXADORES DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS. INDEXADORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE INDEXADORES NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SELIC POR TODO PERÍODO. TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, que determinou a atualização monetária com base no INPC e juros de 1% ao mês até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, a aplicação da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme alteração promovida pela Lei no 14.905/2024. Fixou, ainda, o termo inicial dos juros incidentes sobre os honorários sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da decisão, com fundamento no art. 85, §16, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Taxa SELIC, de forma isolada e retroativa, por todo o período de atualização da dívida, como índice de correção e juros sobre o débito judicial desde a citação na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se os juros sobre os honorários advocatícios devem incidir apenas a partir da intimação para pagamento, ou desde o trânsito em julgado da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Taxa SELIC de forma isolada, desde a citação, em cenário que não fora expressamente e especificamente indicado pelo título exequendo, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJDFT. 3.1. Nos casos de títulos judiciais executivos em que não houvera indicação do indexador, utiliza-se o INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês até 31/08/2024 - salvo disposição expressa em sentido diverso no título executivo.
4. A Lei no 14.905/2024, que instituiu a nova sistemática híbrida de correção e juros (SELIC deduzido o IPCA), possui natureza material e não se aplica retroativamente, conforme o art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e precedentes do TJDFT.
5. A jurisprudência do TJDFT veda a substituição retroativa dos índices de atualização e juros nos casos em que o título executivo judicial é omisso, devendo prevalecer o critério então vigente à época da formação do título.
6. A incidência de juros sobre os honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §16, do CPC, segundo o qual fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, por se tratar do momento em que nasce a exigibilidade da obrigação.
7. O entendimento do STJ reafirma que os juros sobre os honorários advocatícios devem incidir somente após o trânsito em julgado, não se admitindo a postergação do marco para a intimação do devedor na fase de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC, como índice de correção e juros, só é aplicável aos débitos judiciais cíveis a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, não sendo admitida sua aplicação retroativa, salvo previsão expressa no título executivo.
2. Na ausência de disposição específica no título, aplicam-se até 31/08/2024 o INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme prática consolidada do TJDFT.
3. Os juros moratórios sobre honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme o art. 85, §16, do CPC e jurisprudência do STJ.